Tribunal: TJES
Processo: 5017378-45.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017378-45.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RONYE EDSON DE JESUS SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO
TENTADO
QUALIFICADO.

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. DIREÇÃO PERIGOSA.
PRISÃO PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
DA DECISÃO
.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO
CRIME
.
APLICAÇÃO DA LEI PENA
L.

RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1.
Alegação de
ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva.
A Magistrada relatou, suficientemente, os motivos pelos quais a segregação cautelar da paciente é necessária, com base nos requisitos constantes do artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, e a aplicação da lei penal, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

1.1. Presentes ainda, indícios de autoria e materialidade, conforme a narrativa constante na denúncia, além de ser gravíssima a conduta imputada a paciente, pois lhe é atribuída a prática de tentativa de crime de homicídio qualificado, associação criminosa, receptação, porte ilegal de arma de fogo, disparo de arma de fogo e direção perigosa, sendo evidenciada a violência concreta, já que conduzia o veículo em alta velocidade, enquanto o corréu efetuava disparos de arma de fogo contra a guarnição policial.

1.2. O paciente possui registro criminal, estando presente o risco de reiteração delitiva, o que constitui fundamentação idônea para justificar a segregação cautelar.

2.
Requerimento
de substituição da prisão, por medidas cautelares
em razão das condições pessoais favoráveis.
As condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão preventiva, o que torna inviável a concessão de medidas cautelares, na forma do art. 319, do CPP.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5017378-45.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RONYE EDSON DE JESUS SANTOS
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES
Advogado do(a) PACIENTE: SINTIK DE SOUZA VIEIRA - ES24145

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
RONYE EDSON DE JESUS SANTOS,
apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito do plantão de audiência de custódia de São Mateus-ES, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão da suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado, que resultou em perigo comum e foi cometido para assegurar a execução de outro crime, contra autoridade integrante da segurança pública (art. 121, § 2º, incisos III, V e VII c/c art. 14, inc. II, do CP), associação criminosa (art. 288, do CP), receptação (art. 180, do CP), porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/03), disparo de arma de fogo (art. 15, da Lei nº 10.826/03) e direção perigosa (art. 311, da Lei nº 9.503/97), conforme denúncia (id 55388839 - processo de origem).

Alega a defesa, que o paciente está preso desde 26/10/2024, inexistindo fundamento legal para manutenção da prisão preventiva, já que possui condições pessoais favoráveis, sendo possível a sua substituição por medidas cautelares.

C
ontextualizando o caso
,
em consulta ao sistema PJe-1º Grau, verifica-se que a peça acusatória narra que, no dia 26 de outubro de 2024, no bairro Santa Cruz, em Linhares-ES, o paciente RONYE e os corréus DANIEL LUCAS DA SILVA TALHER e GUSTAVO EVANGELISTA PINHEIRO, associaram-se com a finalidade de praticarem crimes e agindo com “
animus necandi
”, tentaram matar os policiais militares JOSÉ ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS, LINDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA e JOÃO MARQUES, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, pois os agentes lograram êxito em cessar a injusta agressão.

Descreve a denúncia que, no dia dos fatos, os policiais militares ouviram disparos de arma de fogo e ao se aproximarem do local visualizaram o veículo FIAT SIENA, placa RTI4E23, conduzido pelo paciente RONYE, trafegando em alta velocidade, gerando perigo de dano, com a finalidade de fugir da guarnição policial.

Ato contínuo, o denunciado GUSTAVO, efetuou disparos de arma de fogo, contra a equipe policial, que revidou a injusta agressão.

Em seguida, o veículo parou de funcionar, momento em que os corréus GUSTAVO e DANIEL desembarcaram e adentraram em uma residência, contudo, foram alcançados, sendo apreendida uma 01 (uma) pistola, calibre 9mm., além de 02 (dois) carregadores, com capacidade para 12 (doze) munições, constatando-se ainda, que o armamento era produto de furto.

Por sua vez, o paciente RONYE foi detido nas proximidades do veículo, sendo localizado no seu interior 01 (um) cinto de guarnição, tipo militar, com 03 (três) carregadores, 01 (uma) touca ninja, totalizando a apreensão de 29 (vinte e nove) munições.

Feitos estes esclarecimentos, entendo que não prospera a alegação de ausência de fundamentação da decisão
(id 10715712), pois a Magistrada relatou, suficientemente, os motivos pelos quais a segregação cautelar do paciente é necessária, com base nos requisitos constantes do artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

No caso, conforme a narrativa constante da denúncia, a conduta imputada ao paciente é gravíssima, pois lhe é atribuída a prática de tentativa de crime de homicídio qualificado, associação criminosa, receptação, porte ilegal de arma de fogo, disparo de arma de fogo e direção perigosa, sendo evidenciada a violência concreta, já que conduzia o veículo FIAT SIENA em alta velocidade, enquanto o corréu GUSTAVO efetuava disparos de arma de fogo contra a guarnição policial.

Outrossim, a materialidade resta suficientemente demonstrada pelo boletim unificado (id 10715710), auto de constatação e eficiência de arma de fogo (id 10715710) e auto de apreensão (id 10715710).

Presentes também os indícios de autoria, tendo em vista os depoimentos dos policiais militares no Auto de Prisão em Flagrante (id 10715710), apontado o paciente como o condutor do veículo em que estava o corréu GUSTAVO, que efetuou disparos de arma de fogo em face dos agentes da segurança pública.

Desse modo, entendo que a decisão combatida está devidamente fundamentada com base em elementos concretos e foi proferida em consonância com a jurisprudência do STJ, que tem reconhecido a possibilidade de decretação da prisão cautelar nos casos em que a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente demonstram risco para a ordem pública, conforme o seguinte julgado:

“[...] 1.
A decisão que decretou a prisão preventiva do Recorrente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão cautelar como garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, pois, portando uma arma artesanal de grosso calibre, os Acusados, com animus necandi, teriam efetuado um disparo de arma de fogo contra policiais militares em serviço, a fim de evitar a abordagem policial.
Tais circunstâncias demonstram a periculosidade do Acusado e revelam a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. [...] [grifo nosso].

(RHC n. 162.799/CE,
relatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 2/8/2022
, DJe de 12/8/2022).

Além disso,
verifica-se que o paciente possui registro criminal (processo nº 0002740-75.2019.8.08.0030), estando presente o risco de reiteração delitiva, o que constitui fundamentação idônea para justificar a segregação cautelar, como já decidido igualmente pelo STJ, no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 775.077/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 18/11/2022.

Indo adiante,
no que concerne às alegações de que o paciente é primário, tem residência fixa e possui atividade lícita, cumpre ressaltar que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão preventiva, o que torna inviável a concessão de medidas cautelares, na forma do art. 319, do CPP.

P
or fim
, em consulta ao sistema PJe-1º Grau, extrai-se que o processo de origem está com sua tramitação regular, pois a denúncia foi oferecida em 27/11/2024, sendo recebida em 29/11/2024, e a defesa do paciente apresentou resposta à acusação em 12/12/2024, estando o feito aguardando a manifestação dos demais denunciados.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 11622485),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator, para denegar a ordem.

É como voto.